Tribunal: TJMT
Processo: 0000921-84.2018.8.11.0053
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000921-84.2018.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LINDOMAR DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 899.058.901-06 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL – JUÍZO DE ADEQUAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 734 E 784/STF – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ARTIGO 1.030, I, “A” E “B”, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal e não reconhecer a existência de repercussão geral da matéria em debate diante da sistemática de repercussão geral, a teor do que dispõe o art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 0000921-84.2018.811.0053

AGRAVANTE: LINDOMAR DE OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por Lindomar de Oliveira Alves, em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que não havia repercussão geral (Tema 735), e que o caso não preenchia os requisitos definidos no Tema 784.

O agravante argumentou que a matéria discutida teria relevância constitucional e a ofensa ao texto constitucional não seria reflexa, mas direta. Registra que foi aprovado em concurso público, ficando em 2º lugar, mas a vaga foi preenchida por meio de contratos temporários.

Apontou que a administração pública, ao adotar tal prática, burlou os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência.

Solicitou que a decisão recorrida fosse reformada para permitir o seguimento do recurso extraordinário, reiterando a existência de ofensa direta à Constituição Federal.

Recurso tempestivo (id 243670661).

Sem contrarrazões (id 256017192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Exma. Sra. Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora)

Eminentes Pares:

Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do
caput
do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá agravo interno ao Tribunal
a quo
, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco na aplicação de precedente do STJ e repercussão geral do STF, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral
. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”.
(Rcl 39256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). (g.n)

In casu
, observa-se que a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário, em aplicação da sistemática repercussão geral, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com o
Leading Case
RE 837.311-RG/PI (Tema 784), e ante a ausência de repercussão geral, tal como decidido no RE 584.608-RG/RS (Tema 735).

Saliente-se que, neste recurso, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante o artigo 1.030 do CPC.

Sustenta o agravante a existência de preterição, em razão dos contratos temporários, bem como a existência de afronta direta à constituição federal.

Neste ponto, constou do aresto recorrido,
in verbis
:

“(...)

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à existência ou não do direito de nomeação do candidato que restou classificado na 3ª colocação no concurso de Edital n. 001/2014 para o cargo de engenheiro agrônomo.

(...)

Da mesma maneira, é certo que a controvérsia deve se ater à existência de novas vagas e contratações precárias ocorridas durante a validade do certame.

Assim, extrai-se que a candidata restou apenas classificada fora da única vaga prevista ofertada pelo certame, o que inicialmente não lhe garantia direito à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

(...)

Portanto, a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público convola-se em direito subjetivo à nomeação quando, dentro do prazo de validade do certame, há o surgimento de novas vagas e ocorrer a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes.

(...)

Delineado esse cenário, em sede de mandado de segurança, é ônus da impetrante comprovar, de forma cabal, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, não bastando apenas trazer a existência de contratações temporárias sem que haja a correlação com o surgimento de novas vagas, em observância à repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal.

Como mencionado, foi oferecida apenas 1 (uma) vaga para o cargo pretendido, enquanto o apelante restou classificado na 3ª colocação.

Durante a validade do certame, em razão da desistência do primeiro colocado, houve a nomeação e posse do segundo colocado, passando o apelante a figurar como o próximo candidato do cadastro de reserva.

Todavia, ainda que haja a contratação temporária do próprio impetrante, ora apelante, bem como de outro engenheiro agrônomo posteriormente, tais fatos, por si só, não configuram a preterição do candidato no certame, porquanto a situação configura, em primeiro momento, o atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Como se percebe do contrato juntado na exordial, o contrato possui duração determinada, com início em 01/08/2017 e término em 31/12/2017, ou seja, apenas 5 (cinco) meses, o que não caracteriza a contratação precária. De igual maneira, a contratação do outro engenheiro agrônomo de forma temporária, com admissão em 02/04/2018, também não demonstra a necessidade do profissional de forma permanente pela Administração Pública.

Logo, a mera demonstração de contratação temporária pela Administração pública não caracteriza automaticamente a preterição e consequentemente o direito à convocação para o candidato classificado fora do número de vaga, incumbindo à Impetrante a demonstração de contratação temporária realizada em desacordo com a regra trazida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

(...)

Diante dessas premissas, não há como se reconhecer a irregularidade dessas contratações simplesmente pela presunção de ilegitimidade dos atos praticados pelo ente municipal, razão pela qual agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente a pretensão, devendo ser mantida a sentença.

(...)”.
(NEGRITEI)

Como se vê, no
Leading Case
RE 584.608 RG/RS (Tema 735), o Colendo Supremo Tribunal Federal decidiu que
“Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame”
, negando seguimento nos casos em que se discute o direito à nomeação de candidato classificado em concurso público em face de posteriores contratações temporárias, nas hipóteses em que não fica comprovada a preterição.

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1
. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.
2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”
. (NEGRITEI)

Nesse contexto, o agravante, ao apresentar seus argumentos, não trouxe qualquer elemento que permita distinguir o caso concreto do Tema 735, que segue aplicável ao presente recurso.

A decisão entendeu que a situação do agravante não configurava ofensa direta à Constituição Federal, pois envolvia a análise de fatos específicos relacionados à contratação temporária e à aplicação de normas infraconstitucionais.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem sido claro ao estabelecer que a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame, não há repercussão geral, tal como foi no caso dos autos.

Dessa forma, o agravante não demonstrou elementos fáticos ou jurídicos que pudessem justificar o afastamento desse entendimento consolidado.

Com relação à aplicação do Tema 784, o Supremo Tribunal Federal definiu que a existência ou não de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, depende dos seguintes requisitos:
“
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”
.

A despeito das razões apresentadas, atento aos limites do que foi decidido nos autos, o agravante ficou classificado fora do número de vagas existentes, e não comprovou a existência de contratação precária, que atingisse a sua classificação.

Transcrevo parte do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Como mencionado, foi oferecida apenas 1 (uma) vaga para o cargo pretendido, enquanto o apelante restou classificado na 3ª colocação.

Durante a validade do certame, em razão da desistência do primeiro colocado, houve a nomeação e posse do segundo colocado, passando o apelante a figurar como o próximo candidato do cadastro de reserva.

Todavia, ainda que haja a contratação temporária do próprio impetrante, ora apelante, bem como de outro engenheiro agrônomo posteriormente, tais fatos, por si só, não configuram a preterição do candidato no certame, porquanto a situação configura, em primeiro momento, o atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Como se percebe do contrato juntado na exordial, o contrato possui duração determinada, com início em 01/08/2017 e término em 31/12/2017, ou seja, apenas 5 (cinco) meses, o que não caracteriza a contratação precária. De igual maneira, a contratação do outro engenheiro agrônomo de forma temporária, com admissão em 02/04/2018, também não demonstra a necessidade do profissional de forma permanente pela Administração Pública.

Logo, a mera demonstração de contratação temporária pela Administração pública não caracteriza automaticamente a preterição e consequentemente o direito à convocação para o candidato classificado fora do número de vaga, incumbindo à Impetrante a demonstração de contratação temporária realizada em desacordo com a regra trazida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

Diante disso, não há prova pré-constituída de que a contratação temporária não ocorreu em razão de motivo legal e constitucional, tal como afastamento temporário do titular do cargo efetivo seja por assumir cargo de direção ou assessoramento, licença gestante ou por motivo de doença, etc.

Em sede de mandado de segurança, é ônus da parte impetrante comprovar, de forma cabal, a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, não bastando apenas trazer a existência de contratações temporárias”.

N
o caso concreto, o acórdão recorrido entendeu que não houve preterição arbitrária e imotivada de candidatos aprovados, uma vez que o agravante não estava entre os aprovados no concurso e as contratações temporárias atenderam à necessidade excepcional de interesse público.

Assim, ante a ausência de fato ou argumento novo que pudesse afastar a aplicação do Tema 784 da sistemática de repercussão geral neste ponto, a manutenção da decisão negativa de seguimento do recurso constitucional, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2025